Tribunal: TJBA
Processo: 0500175-60.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500175-60.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEISEMAR HELENA DA SILVA DOS REIS Advogado(s): ANTENOR AMERICO DE OLIVEIRA FILHO, EDSON VIEIRA DE LIMA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. EDITAL Nº 01/2007. CADASTRO RESERVA. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. TEMA 784 DO STF. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES POSTERIORES. CONFIGURADA A PRETERIÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS DURANTE A VIGÊNCIA DO EDITAL. ASSEGURADO O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500175-60.2017.8.05.0022, em que figura como apelante JEISEMAR HELENA DA SILVA DOS REIS e apelado MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,